Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0716934-88.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO DE DEUS DINI PACIENTE: LUCAS GOMES DE SOUSA, EMANUEL MENESES DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Paulo de Deus Dini em favor de LUCAS GOMES DE SOUSA e EMANUEL MENESES DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90. Consta da denúncia que “...No dia 30 de março de 2021, por volta da 16:00 horas e 15 minutos, na via pública, na ciclovia em frente ao Restaurante Comunitário, Planaltina-DF, os denunciados LUCAS GOMES DE SOUSA e EMANUEL MENESES DE JESUS, junto com adolescente Ryan Gabriel de Souza Meneses, reunindo esforços e em unidades de desígnios, com vontades livres e conscientes, agindo com inequívocas intenções de se apossarem, definitivamente, de coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência a pessoa, mediante o uso de arma branca, qual seja, canivete, subtraíram, para todos, um cartão de crédito e um celular da Samsung, modelo Galaxy A 20, cor azul, sem capa, Imei no 357621104377835, pertencente a João Pedro Souza Veríssimo...” Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação concreta apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva dos pacientes. Salienta que ante a apresentação de defesa prévia, na qual formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva, o d. magistrado a quo, mais uma vez, foi genérico e não trouxe fundamento capaz de demonstrar o risco à ordem pública que justifique a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, ainda mais quando todas as providências já foram tomadas para a instrução criminal, inclusive determinada a marcação da audiência de instrução e julgamento. Insiste na ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, sendo cabível outras medidas cautelares em substituição à segregação. Aponta para a primariedade dos pacientes, salientando que ambos acabaram de completar dezenove anos, tem residência fixa no local da culpa, além de não possuírem perfil voltado para o crime. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e destaca a coação ilegal evidenciada pelo cerceamento de defesa, uma vez que o impetrante não teve acesso aos pacientes, mostrando-se imperioso que estes sejam imediatamente postos em liberdade para responderem soltos às acusações e devidamente assistidos pelo patrono. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes e, no mérito, a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Compulsando os autos na origem, tem-se que a última decisão exarada pelo d. juízo a quo afirma corretamente, ainda que de forma sucinta, a inexistência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação da prisão preventiva dos pacientes, afastando, ainda, o alegado cerceamento de defesa, decorrente da suposta dificuldade de acesso aos pacientes pelo advogado. Senão vejamos, in verbis: “(...) O fato de o Advogado não ter conseguido agendar data para entrevista com os réus nas datas de seu interesse, não significa impedimento para execer tal Direito. É certo que, no contexto pandêmico atual, várias medidas restritivas foram tomadas; contudo, não cabe ao Judiciário cuidar de questões afetas à Administração Penitenciária, como por exemplo, as datas disponíveis de visitas de Advogados e Defensores Públicos. Ademais, a Instrução Normativa 5 de 11 de Maio de 2021, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu artigo 2o, §8°, reza que “exclusivamente durante o horário designado para a audiência da qual participará, e após a autorização do Juízo, o advogado/defensor público também poderá se comunicar diretamente com o réu preso por meio das linhas telefônicas instaladas em cada uma das salas de videoconferência, observados os números constantes do Anexo I desta Instrução”. Portanto, no que se refere ao Poder Judiciário e naquilo que cabe a este assegurar o direito de comunicação entre a defesa e os acusados, nos momentos processuais próprios, dentro do devido processo legal, há regramento previsto, o qual será obedecido. (...)em relação a reiteração do pedido de revogação do pedido de prisão preventiva, não vislumbro nenhum motivo novo que justifique sua revogação.” Saliento, a princípio, que não vislumbro o alegado cerceamento de defesa decorrente da suposta dificuldade encontrada pelo impetrante para se comunicar com os pacientes, considerando a situação pandêmica que assola o mundo atualmente e as medidas restritivas impostas, frise-se, extremamente necessárias, porém, não impeditivas do direito apontado, como destacado no decisum. Da mesma forma, entendo que agiu com acerto o d. magistrado ao indeferir a revogação da segregação dos pacientes, diante da ausência de fatos novos. Nas informações constantes do anterior decisum que indeferiu o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva, o d. Juízo a quo destacou, a meu ver, adequadamente, a inexistência de motivos capazes de autorizar a revogação da segregação cautelar dos pacientes, in verbis: “(...) Anoto, de início, que, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Contudo, não foi isso o que aqui aconteceu. O fato de a defesa informar que os requerentes tem residência fixa, trabalham, possuem bons antecedentes, bem como há o risco de contaminação pela COVID-19 nos presídios, por si só, não constituem motivos capazes de justificar a revogação da decisão que decretou as suas segregações cautelares, quando outras circunstâncias a recomendam; além disso, tais argumentos já foram levados em consideração quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do NAC. Pelo exposto, persistindo os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida pelo Juízo do NAC, INDEFIRO os pedidos de revogação da decisão que determinou a prisão preventiva de LUCAS GOMES DE SOUSA e EMANUEL MENESES DE JESUS. Ainda, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas.” Sem embargo do equívoco constante do supracitado decisum ao mencionar decisão proferida pelo juízo do NAC, por certo que o d. magistrado estava fazendo referência à decisão inicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva que, por sua vez, ao contrário do sustentado pela defesa, foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “(...)No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ademais, trata-se, em tese, de delito de roubo duplamente majorado, praticado em plena luz do dia, sendo o concurso de 3 pessoas, e não apenas de duas, com emprego de arma (canivete), em face de adolescente (vulnerabilidade da vítima) e em concurso formal com a corrupção de menor. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de EMANUEL MENESES DE JESUS, filho de LUIZ CARLOS GOMES DE JESUS e de LUCIANA BORGES MENESES, nascido em 11/11/2001 e LUCAS GOMES DE SOUSA, filho de JOSLEY CÉSAR OLIVEIRA DE SOUSA SILVA e de ALEXANDRA GOMES MORAES DE OLIVEIRA, nascido em 02/03/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Nessa fase de cognição perfunctória, na verdade, vislumbro a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, considerando que os elementos de informação carreados aos autos, especialmente a denúncia, apontam serem os pacientes autores do delito de roubo e da corrupção de menor narrados na inicial acusatória. Observa-se, na espécie, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Conquanto o d. magistrado a quo não tenha mencionado expressamente que a segregação dos pacientes se faz necessária para garantia da ordem pública, da leitura da fundamentação tal conclusão fica evidente, em especial, quando menciona as circunstâncias do delito praticado, in verbis: “ ....roubo duplamente majorado, praticado em plena luz do dia, sendo o concurso de 3 pessoas, e não apenas duas, com emprego de arma (canivete), em face de adolescente (vulnerabilidade da vítima) e em concurso formal com a corrupção de menor...”. Ora, o crime como praticado indica a periculosidade dos pacientes e recomenda a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social, tendo em vista a conduta ter sido praticada em local público, durante o dia, com emprego de uma arma branca e, ainda, em concurso de agentes. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No concernente à alegação de que quem teria provocado o suposto delito com grave ameaça teria sido o menor Ryan, cumpre lembrar que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação dos pacientes nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que os pacientes são autores dos crimes noticiados. Rememore-se, não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. É de conhecimento geral que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Sublinho que a gravidade concreta do crime de roubo duplamente circunstanciado narrado na denúncia é suficiente para justificar o encarceramento, por ora, dos pacientes para garantia da ordem pública. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos, até o momento. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. No concernente à primariedade alegada dos pacientes e as residências fixas no distrito da culpa, destaco por oportuno, ser pacífica a jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não garantem ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade, razão pela qual se impõe aguardar as informações e a manifestação do Ministério Público para melhor análise da situação dos pacientes. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator